Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-84.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000254-84.2011.8.14.0013

APELANTE: ALYNE MARIA ROSA DE ARAUJO DIAS

APELADO: ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENGLOBA TAMBÉM A COTA RESPECTIVA NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste no caso em comento a alegada omissão o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

O ônus sucumbencial, conquanto gênero cujas espécies também são custas e honorários, foi afastado, o que por compreensão lógica, afasta a participação da Embargante na sua cota das custas e honorários.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000254-84.2011.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA / PA

EMBARGANTE:

ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO DIAS

ADVOGADO: JANAINA KAISSY ALVES DA SILVA - OAB/PA 14.869

EMBARGADAS: ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME

ADVOGADOS: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO – OAB/PA 15.502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO DIAS
em face de Acórdão de ID.
15692396
, que conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
.

Pela fala dos Integrativos de ID. 15822123, para além de ter afastado a verba de honorário sucumbencial olvidou-se o tema: afastamento da cota parte nas custas processuais respectivas.

Intimada a contraminutar pelo ID. 15835252, a Embargada
ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME

não ofereceu contraminuta conforme certificado ao ID. 16116656.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000254-84.2011.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA / PA

EMBARGANTE:

ALYNE MARIA ROSA DE ARAÚJO DIAS

ADVOGADO: JANAINA KAISSY ALVES DA SILVA - OAB/PA 14.869

EMBARGADAS: ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME

ADVOGADOS: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO – OAB/PA 15.502

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visam integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que não assiste razão à Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 15692396, além de ter afastado a verba de honorário sucumbencial olvidou-se o tema: afastamento da cota parte nas custas processuais respectivas.

Quando se fala em
“ônus sucumbencial”,
no termo já está inserto as despesas processuais, tanto sob a espécie de custas, quanto sobre honorários sucumbenciais. Afastando-se no acórdão os
“ônus sucumbenciais”,
não há que se falar em omissão das custas, uma vez que, custas já estão inseridas no conceito de ônus.

O ônus de sucumbência pode ser definido como o dever da parte vencida em pagar a parte vencedora os honorários advocatícios, as custas e as despesas do processo, ressarcindo, ainda, a parte contrária quando for o caso e houve antecipação.

Como se sabe, as despesas processuais abrangem todas as custas dos atos praticados no processo, incluindo-se, as despesas com honorários de perito.

Segundo Araken de Assis:

As despesas processuais consistem em desembolsos pecuniários realizados pelos participantes da relação processual, tendo como causa direta e imediata a atividade processual (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v. II, t. I, p. 335)

Por seu turno, Leonardo Carneiro da Cunha Leciona:

a) custas, (...) se destinam a remunerar a prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por meio de suas serventias e cartórios; b) emolumentos, (...) se destinam a remunerar os serviços prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos, e não pelos cofres públicos; c) despesas em sentido estrito, (...) se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. Nesse sentido, os honorários do perito e o transporte do oficial de Justiça constituem, por exemplo, despesas em sentido estrito. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14ª Ed. São Paulo: Gen| Forense. 2017. p. 107)

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGAR-LHES
provimento.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/06/2024